Tribunal: TJSP
Processo: 1000596-76.2019.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação – Consignação em pagamento – Procedência – Recusa injustificada do réu, nos termos do art. 335 do CC que restou configurada, no caso – Evidenciado o interesse processual da demandante quanto ao ajuizamento da presente da ação – Procedência da ação que deve ser mantida – Recurso do réu improvido.